Tribunal: TJES
Processo: 5012289-12.2022.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012289-12.2022.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE:
PREFEITO MUNICIPAL DE LINHARES/ES

REQUERIDO:
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES/ES

RELATOR(A): Des.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL Nº
4.071/2022
, DO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. FORNECIMENTO DE ABSORVENTES HIGIÊNICOS. VÍCIO DE INICIATIVA CONFIGURADO
. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HARMONIA E INDEPENDÊNCIA DOS PODERES.

I) Lei nº 4.071/2022 do Município de Linhares/ES, que institui o Programa Municipal de fornecimento de absorventes higiênicos nas escolas municipais.

II) No caso vertente a
Lei questionada criou atribuições para a Secretaria Municipal de Saúde, em que esta deveria fornecer absorventes higiênicos às alunas em idade menstrual regularmente matriculadas na rede municipal de ensino. Tal fato viola à competência privativa do Chefe do Poder Executivo e, por esta razão viola o princípio da Harmonia e Independência dos Poderes no âmbito municipal
.

III)
DECLARADA A INCONSTITUCIONAL
Lei nº 4.071/2022
, pois configurado vício de iniciativa, com efeitos
ex tunc
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, DECLARAR INCONSTITUCIONAL A LEI MUNICIPAL DE LINHARES/ES nº 4.071/2022, COM EFEITOS
EX TUNC
, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos em que relatado, trata-se de
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
proposta pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES/ES
,
face os termos da Lei nº 4.071/2022 aprovada pela
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES/ES
,
a qual
“
instituiu o ‘Programa Municipal de Erradicação da Pobreza Menstrual’, com ações de sensibilização e a obrigatoriedade do fornecimento gratuito de absorventes higiênicos às estudantes matriculadas nas Escolas de Ensino Fundamental da rede pública municipal de Linhares/ES, visando a promoção da saúde e ao enfrentamento da evasão escolar, mediante o combate à precariedade menstrual”.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça opinando pela inconstitucionalidade da legislação municipal ante a afirmação de vício de iniciativa e a criação de despesas para o poder público Executivo, fato que feriria o princípio da repartição dos poderes.

Após atenta análise dos presentes autos, temos que assiste razão ao Poder Executivo do Município de Linhares/ES, quando pugna pela declaração de inconstitucionalidade da aludida legislação, tendo em vista que somente o referido poder poderia produzir proposta de legislação que lhe trouxesse gastos.

É inegável, pelo teor da legislação aprovada pelos Edis Linharenses que a vinculação do executivo ao fornecimento de materiais de higiene pessoal às estudantes da rede pública municipal importará em necessários investimentos financeiros, que somente ele poderia assumir por iniciativa
própria
.

Deste modo, tendo a legislação questionada, imposto ao Poder Executivo a necessidade de ofertar de insumos para as mulheres em idade menstrual, que sejam alunas da rede pública municipal, inegavelmente, haveria a criação de gastos que não pode o Poder Legislativo impor ao Executivo.

Neste mesmo sentido já se posicionou o E. TJRS em matéria extremamente similar:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 3.134/2021, DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO. FORNECIMENTO DE ABSORVENTES HIGIÊNICOS. VÍCIO DE INICIATIVA CONFIGURADO
. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HARMONIA E INDEPENDÊNCIA DOS PODERES
. I) Lei nº 3.134/2021 do Município de Santo Augusto, que institui o Programa Municipal de fornecimento de absorventes higiênicos nas escolas municipais. II)
Caso em que a Lei questionada cria atribuições para a Secretaria Municipal de Saúde e para agente público vinculado ao Executivo Municipal ao prescrever que a distribuição dos absorventes higiênicos será realizada pelas unidades da rede municipal de saúde e ao atribuir à coordenadora pedagógica de cada escola municipal a função de avaliar cada aluna e averiguar sua situação socioeconômica. III) Violação à competência privativa do Chefe do Poder Executivo, prevista nos artigos 60, inciso II, alínea d; e 82, incisos II, III e VII, da Constituição Estadual, aplicáveis aos Municípios por força do artigo 8º, caput. Ofensa ao Princípio da Harmonia e Independência dos Poderes no âmbito municipal, consagrado no artigo 10 da Constituição Estadual
. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE. UNÂNIME. (TJRS; DirInc 0062257-22.2021.8.21.7000; Proc 70085487049; Tribunal Pleno; Rel. Des. Francisco José Moesch; Julg. 13/05/2022; DJERS 24/05/2022)

De i
gual modo já se posicionou o E. TJSP:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.

Lei nº 14.190, de 08 de julho de 2022, do Município de São José do Rio Preto, de iniciativa parlamentar com integral veto do Prefeito, que institui o programa de fornecimento de absorventes higiênicos como política de combate à pobreza menstrual
. Alegação de usurpação da competência privativa do Poder Executivo, violando a separação os poderes. POLÍTICA PÚBLICA. Possibilidade de iniciativa concorrente de Leis que instituam normas programáticas, genéricas e abstratas em relação à saúde pública e assistência social, desde que não adentrem nas atribuições da Administração para a sua implementação. Circunstância em que a norma objurgada não se limita a definir conceitos e objetivo do programa, mas avança sobre a forma da sua implementação e o público específico a ser alcançado, afastando-se do caráter meramente autorizativo e implicando atribuições de órgãos da Administração ligados à saúde e assistência social. Norma que é reputada inconstitucional, segundo precedentes deste Órgão Especial em matéria idêntica. Ofensa aos artigos 5º; 47, incisos II, XIV e XIX, alínea a; e 144 da Constituição Estadual. REGULAMENTAÇÃO. Determinação no artigo 3º da referida Lei da sua regulamentação pelo Poder Executivo no prazo máximo de 60 (sessenta) dias. Ausência de hierarquia entre os Poderes. Inconstitucionalidade verificada também nesse dispositivo. Precedentes deste Órgão Especial. Inconstitucionalidade reconhecida a despeito dos nobres motivos que levaram à edição da Lei impugnada, com atribuição de efeitos ex tunc. Ação julgada procedente. (TJSP; ADI 2165244-78.2022.8.26.0000; Ac. 16456800; São Paulo; Órgão Especial; Rel. Des. Jacob Valente; Julg. 08/02/2023; DJESP 01/03/2023; Pág. 3262)

Pelo exposto,
CONHEÇO E D
OU PROVIMENTO
a presente ADI aforada pelo Município de Linhares/ES, a fim de
DECLARAR INCONSTITUCIONAL a
Lei nº 4.071/2022
, pois configurado vício de iniciativa, com efeitos
ex tunc
.

É como voto.

Vitória
(ES)
, sexta-feira, 13 de outubro de 2023.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

Acompanho o e. Relator, para JULGAR PROCEDENTE o pedido.

Acompanho o E. Relator para
CONHECER E DAR
PROVIMENTO
a presente ADI aforada pelo Município de Linhares/ES, a fim de
DECLARAR INCONSTITUCIONAL a
Lei nº 4.071/2022.

Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Acompanho o E. Relator para
CONHECER E DAR
PROVIMENTO
a presente ADI aforada pelo Município de Linhares/ES, a fim de
DECLARAR INCONSTITUCIONAL a
Lei nº 4.071/2022.